Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RESCISÃO DO CONTRATO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. USUCAPIÃO E COMODATO. POSSE PRECÁRIA. “ANIMUS DOMINI”. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controvertida, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC.
2. O contrato de locação configura relação jurídica de natureza obrigacional, e não de direito real, logo, a autora, como locatária, ostenta legitimidade para figurar no polo ativo da ação de despejo, não se havendo de falar, pois, de carência da ação.
3. Nos termos do art. 569 do Código Civil, é obrigação do locatário, dentre outras, o pagamento regular e pontual dos aluguéis e o inadimplemento da obrigação autoriza o locador postular judicialmente o despejo da parte inadimplente.
4. In casu, inadimplemento é incontroverso, uma vez que a locatária não juntou qualquer recibo de pagamento das obrigações cobradas na presente relação processual.
5. A declaração da usucapião, em qualquer modalidade, pressupõe, necessariamente, a comprovação do “animus domini”, ou seja, a posse qualificada pela intenção inequívoca de ser dono da coisa. Todavia, a posse decorrente do contrato de locação, ou comodato, por ser precária, não autoriza a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva.
6. Não há necessidade de prévia notificação do locatário para o ajuizamento da ação de despejo.
7. Recurso conhecido e não provido.